Tribunal: CARF
Processo: 10803.720320/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720320/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.254 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
TANIA MARA RODRIGUES FIGUEIREDO DE BRAGANÇA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
A responsabilidade do sócio-administrador pode ser declarada a qualquer
tempo, na esfera administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do
contribuinte. Deve ser fixado um termo inicial para a contagem decadencial
para o redirecionamento, prazo iniciado da constatação dos fatos que levaram a
concluir que os administradores simularam a dissolução da sociedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência, tendo acompanhado o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
(relator) pelo 3o fundamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, José Eduardo Dornelas Souza,
Marcelo José Luz Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite. No mérito, por
unanimidade, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720320/2013-11
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 09-55.425 - 1a Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 1018 e ss), que decidiu manter integralmente o crédito tributário exigido e a
responsabilização tributária efetuada. Peço a devida vênia para reproduzir o relatório constante
da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e argumentos apresentados pelas partes:
Em nome de TÂNIA MARA RODRIGUES FIGUEIREDO DE BRAGANÇA e
EUCLÉSIO BRAGANÇA DA SILVA, foram lavrados autos de infração referentes ao
IRPJ – Lucro Presumido, à CSLL, ao PIS e à Cofins, fatos geradores ocorridos ao longo
do ano de 2007, que lhe exigem um crédito tributário de R$ 1.483.335,92, incluídos a
multa no percentual de 150% e os juros de mora calculados até dezembro de 2013.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, constante do Auto de
Infração de IRPJ, o autuante relatou o feito fiscal nos seguintes termos:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo TÂNIA MARA RODRIGUES FIGUEIREDO DE BRAGANÇA –
REDIRECIONAMENTO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, efetuamos o
presente lançamento de ofício, nos termos do arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados, cometida(s) pelo sujeito
passivo e por EUCLÉSIO BRAGANÇA DA SILVA, sujeito passivo solidário, ambos
sócios e administradores da JOE WEIDER COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
LTDA – ME, CNPJ 65.677.338/0001- 28, empresa dissolvida irregularmente.
0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA RECEITA
BRUTA NA VENDA DE MERCADORIAS. Receitas brutas na revenda de mercadorias
escrituradas e não declaradas em DIPJ, DACON e DCTF, conforme RELATÓRIO
FISCAL – REDIRECIONAMENTO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, de
03/12/2013, parte integrante e indissociável deste Auto de Infração.
[...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 30/06/2008: art.
3o da Lei n° 9.249/95 Arts. 518 e 519 do RIR/99. Arts. 207, inciso V; 210, incisos IV e
VI; 211, inciso IV, § 2o; 518 e 519, todos do Decreto n° 3.000/99 – RIR Arts. 121, inciso
II; 134, inciso VII; 135, incisos I e II; 136 e 137, incisos II e III, letras “a” e “c” – Lei
no 5.172/88 – CTN Arts. 32, inciso II, letra “a” e 36, da Lei no 8.934/94 Arts. 1102;
1109; 1151, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.406/2002 – Código Civil Súmula 435 do STJ
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Os lançamentos da CSLL – Lucro Presumido, do PIS/Pasep e da Cofins decorreram das
mesmas receitas escrituradas e não declaradas, objeto do lançamento de IRPJ.
Cientificados os sujeitos passivos em 05/12/2013, estes apresentaram impugnação
conjunta, em 26/12/2013, na qual, consoante os argumentos ali aduzidos, a serem
analisados no voto a seguir, assim pediram:
[...] pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja
declarada a insubsistência do Redirecionamento de Responsabilidade Tributária, dado
ao decurso do prazo para tanto, bem como, de forma alternativa, dado à inexistência de
elementos aptos para justificar o lançamento por omissão de receita, sem que tivesse
havido qualquer base para seu ARBITRAMENTO, em virtude da inadmissibilidade
para a presunção dos lançamentos constantes nos "Livros" obtidos pela fiscalização,
pelo que requer-se seja declarada a insubsistência do Auto de Infração.
É o relatório do necessário.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

A primeira instância (acórdão n° 09-55.425 - 1a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 1018 e
ss) decidiu manter integralmente o crédito tributário exigido e a responsabilização tributária
efetuada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
DECADÊNCIA
DO
REDIRECIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade do sócio-administrador pode ser declarada a qualquer tempo, na esfera
administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do contribuinte. Constituído precisa
ser o crédito tributário do contribuinte; a obrigação do responsável precisa somente ser
declarada, seja pela autoridade administrativa do Fisco, seja pelo Procurador da Fazenda (na
CDA), seja pela autoridade judicial.
OMISSÃO DE RECEITA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORÇA PROBANTE.
À luz do Código Civil, os livros comerciais, ainda que sem preencherem todos seus requisitos,
fazem prova contra as pessoas a que pertencem, cabendo a elas a comprovação da inexatidão
ou falsidade dos lançamentos contábeis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da
exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Cientificados da decisão de primeira instância em 11/12/2014 (e-fls 1049 e ss) e
06/01/2015 (e-fl. 1047), os responsáveis solidários TÂNIA MARA RODRIGUES
FIGUEIREDO DE BRAGANÇA e EUCLÉSIO BRAGANÇA DA SILVA interpuseram recurso
voluntário único, protocolado em 29/12/2014 (e-fl 1016), em que requerem “a insubsistência do
Redirecionamento de Responsabilidade Tributária, dado ao decurso do prazo para tanto, bem
como, de forma alternativa, dado à inexistência de elementos aptos para justificar o lançamento
por omissão de receita, sem que tivesse havido qualquer base para seu ARBITRAMENTO, em
virtude da inadmissibilidade para a presunção dos lançamentos constantes nos "Livros" obtidos
pela fiscalização, pelo que requer-se seja declarada a insubsistência do Auto de Infração. Nos
termos dos Recorrentes, em resumo:
(...)
I - DO DECURSO DE PRAZO PARA O REDIRECCIONAMENTO EFETIVADO
(...)
Por inconteste, trata-se de créditos do exercício de 2007 e o Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 983/984) foi lavrado em 03/12/2013, resultando, assim, na
impossibilidade de sujeição dos Impugnantes, dado ao decurso do prazo para referida
responsabilização.
Nos termos do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional, a
DECADÊNCIA do direito da Fazenda para a constituição do crédito tributário pelo
simples motivo do decurso do prazo de 05 (cinco) anos computados da data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e da lavratura do Redirecionamento de
Responsabilidade Fiscal (TERMO DE INTIMAÇÃO DE 05.12.2013).
(...)
Nesse contexto, importante seja destacado, conforme Consulta Cadastral - CADESP
anexada às fls. 45 dos autos, portanto, ser de conhecimento dos Auditores, DURANTE
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO que, em 04/04/2009, a empresa restaria
inativa (conforme referido "print" emitido em 11/09/2012), denotando, assim, estar a
fiscalização formalmente comunicada da dissolução societária, resultando, assim, na
incorreção quanto ao procedimento de redirecionamento dado a sua incorreção
originária em decorrência do distrato societário.
Ademais, a espúria tentativa de inversão da irregularidade quanto à efetiva intimação
dos recorridos, diante da assertiva de que "os autuados não devem se beneficiar da
própria torpeza e fazendo uma analogia aos casos de recusa de ciência pessoal
(Decreto n° 70.235/72, art. 23, inciso I e § 2°, inciso I), considero que a ciência dos
lançamentos contra a contribuinte JOE WIDER ocorreu no dia 28/12/2012)", deve ser
rechaçada, dado que, nos termos do próprio Decreto 235/72, inconteste que a
INTIMAÇÃO deveria ter sido PESSOAL, no caso do referido inciso, para que tivesse
validade, devendo ser aduzido, ainda, a IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO
POR ANALOGIA para a questão da intimação.

II - DO ARBITRAMENTO E DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS
Com a devida vénia, afrontosa, mais uma vez, a assertiva do d. Julgador, quanto à
validação do ARBITRAMENTO realizado, mediante a inversão dos preceitos
contábeis, para validação dos Livros Contábeis.
Da própria leitura do artigo 226 do Código Civil, resulta na inversão da imputação
efetivada dado que, somente poderiam ser validados os livros e fichas dos empresários
QUANDO ESCRITURADAS SEM VÍCIO EXTRÍNSECO OU INTRÍNSECO.
(...)
Em pormenorização ao tema, quanto à incabível utilização dos impressos obtidos pela
Fiscalização através do escritório DJ Assessoria Contábil, que teve sua prestação de
serviços resilidida, cumpre esclarecer que referidos impressos não apresentam os reais e
adequados lançamentos contábeis da empresa Joe Weider no exercício de 2007,
ressaltando-se que tais "folhas avulsas" não foram em momento algum ratificadas pelos
sócios, não tendo sido as mesmas assinadas e levadas para autenticação perante a
JUCESP, conforme se pode depreender pela simples verificação dos documentos de fls.
69 e 315, abaixo mencionados:
(...)
III - DO PEDIDO
Isto posto, dado que os atos da Administração Pública devem sempre pautar-se por
determinados princípios, dentre os quais está o da legalidade. Por esse princípio, todo e
qualquer ato dos agentes administrativos deve estar em total conformidade com a lei e
dentro dos limites por ela traçados (In RMS n° 21274/GO, 1a T., rei. Min. Denise
Arruda, v.u., DJ de 16/10/2006, p. 292), pugna-se pelo conhecimento e provimento do
presente recurso a fim de que seja declarada a insubsistência do Redirecionamento de
Responsabilidade Tributária, dado ao decurso do prazo para tanto, bem como, de forma
alternativa, dado à inexistência de elementos aptos para justificar o lançamento por
omissão de receita, sem que tivesse havido qualquer base para seu ARBITRAMENTO,
em virtude da inadmissibilidade para a presunção dos lançamentos constantes nos
"Livros" obtidos pela fiscalização, pelo que requer-se seja declarada a insubsistência do
Auto de Infração.

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de auto de infração (e-fls. 914 e ss), ciência em 05/12/2013 (AR à e-fl.
986), com o objetivo (Relatório Fiscal, e-fl. 955) de “Redirecionamento de Responsabilidade
Tributária” aos sócios administradores TÂNIA MARA RODRIGUES FIGUEIREDO DE
BRAGANÇA e EUCLÉSIO BRAGANÇA DA SILVA, de valores lançados previamente (e-fls.
809 e ss) em nome da pessoa jurídica JOE WEIDER COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
LTDA – ME, CNPJ 65.677.338/0001-28.
Ou seja, estes autos comportam dois autos de infração sucessivos e dependentes.
No primeiro (e-fls. 809 e ss), lançamento do tributo IRPJ e reflexos por omissão de receitas
escrituradas e não declaradas, com multa gravada em 150%, referente aos anos calendários 2007
e 2008, em nome da pessoa jurídica JOE WEIDER COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
LTDA – ME, CNPJ 65.677.338/0001-28, com ciência em 28/12/2012, data da recusa do
recebimento dos autos de infração no endereço cadastral da contribuinte Joe Weider (e-fl. 854).
Para este primeiro auto de infração não houve impugnação da pessoa jurídica.
O segundo auto de infração, refere-se aos mesmos tributos, infração e anos
calendários, com o objetivo (Relatório Fiscal, e-fl. 955) de “Redirecionamento de
Responsabilidade Tributária” aos sócios administradores TÂNIA MARA RODRIGUES
FIGUEIREDO DE BRAGANÇA e EUCLÉSIO BRAGANÇA DA SILVA. Assim descreveu os
autuantes (e-fl. 980):

Para este segundo auto de infração houve a apresentação de impugnação, acórdão
de DRJ e recurso voluntário correspondente. Desta forma, e como não houve impugnação para o
lançamento dos tributos em nome da pessoa jurídica no primeiro lançamento, concentrar-nos-
emos nos fundamentos trazidos em recurso voluntário pertinentes à imputação de
responsabilidade (segundo lançamento) aos sócios administradores Tânia Mara Rodrigues
Figueiredo e Euclésio Bragança da Silva.
I - DO DECURSO DE PRAZO PARA O REDIRECCIONAMENTO EFETIVADO
Alega os Recorrentes que os créditos relativos ao ano calendário 2007 e o Termo
de Sujeição Passiva Solidária (fls. 983/984) lavrados em 03/12/2013 foram cientificados aos
responsáveis após o “decurso do prazo para referida responsabilização”. Afirmam que “Nos
termos do artigo 150, parágrafo 4o do Código Tributário Nacional, a DECADÊNCIA do direito
da Fazenda para a constituição do crédito tributário pelo simples motivo do decurso do prazo de
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

05 (cinco) anos computados da data da ocorrência do fato gerador da obrigação e da lavratura do
Redirecionamento de Responsabilidade Fiscal (TERMO DE INTIMAÇÃO DE 05.12.2013)”.
A regra que deve-se aplicar no caso concreto, para se aferir o prazo decadencial
para o lançamento dos tributos (primeiro lançamento) é o art. 173, I do CTN. Isto porque foi
constatado no auto de infração (e-fl. 805 e ss) a ocorrência de evidente intuito de fraude,
redundando na aplicação de qualificação de multa (arts 71 e 72 da Lei n. 4.502/64) e na
contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2009, segundo art. 173, I do CTN. Logo, a
ciência do lançamento (referente ao ano calendário 2007) dos tributos poderia dar-se até
31/12/2013. Mas a ciência à empresa autuada deu-se em 28/12/2012, data da recusa do
recebimento dos autos de infração no endereço cadastral da contribuinte Joe Weider (e-fl. 854).
Destaque-se que para este primeiro auto de infração não houve impugnação da pessoa jurídica,
não havendo recurso quanto à ciência ou para as razões do agravamento da multa e da conduta
dolosa imputada.
A partir destas premissas (de que a conduta dolosa restou confirmada, porque não
impugnada) pode-se afirmar que o lançamento poderia ser cientificado até 31/12/2013. Tal limite
aplica-se apenas ao lançamento dos tributos IRPJ e reflexos referentes ao ano calendário 2007,
que tiveram data de ciência em 28/12/2012. Para a imputação de responsabilidade (também
cientificada antes de 31/12/2013, em 03/12/2013) não se aplica este limite temporal, conforme as
razões aduzidas pela decisão recorrida, as quais reproduzo a seguir como fundamento por
concordar plenamente:
A consequência jurídica principal da conclusão de que o administrador que comete ato
ilícito, no exercício da gerência, responde solidariamente com a pessoa jurídica pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem, é a de que ele, nesse caso, deve ser
considerado “sujeito passivo” e “devedor” para efeito de aplicação da legislação
tributária em geral. É ele “sujeito passivo” porque, por força do art. 121, parágrafo
único, II, do CTN, todo responsável é sujeito passivo tributário. É ele “devedor” em
razão de que a pretensão do Fisco para com ele é exigível independentemente da
solvabilidade da pessoa jurídica.
Assim, o responsável solidário pode sofrer, individualmente, auto de infração, com base
no art. 142 do CTN, sendo, nesse ato, declarado o ato ilícito que praticou o
administrador no exercício da gerência e imputada a responsabilidade a esse infrator.
Sendo, porém, sua responsabilidade autônoma da obrigação do contribuinte quanto ao
nascimento e à natureza, não está obrigada a Administração Tributária a declarar sua
responsabilidade ao mesmo tempo em que constitui o crédito tributário de que é
devedora a pessoa jurídica. A responsabilidade do terceiro pode ser declarada a
qualquer tempo, na esfera administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do
contribuinte.
A possibilidade de ser declarada a responsabilidade do administrador em momento
diverso da constituição do crédito tributário devido pelo contribuinte decorre de sua
natureza de relação jurídica de garantia. Em razão dessa natureza, a obrigação do
responsável, para existir, valer e produzir efeitos, precisa da existência, da validade e da
eficácia da obrigação do contribuinte (pessoa jurídica). Diversamente, a obrigação do
contribuinte, para existir, valer e produzir efeitos, não depende da existência, da
validade e da eficácia da obrigação do responsável. Logo, o crédito tributário do
contribuinte pode ser plenamente exigido independentemente de ser declarada ou não a
responsabilidade do administrador.
A responsabilidade do administrador surge independentemente da obrigação da pessoa
jurídica contribuinte, não havendo qualquer imposição legal que determine que deva
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

ser, no mesmo auto de infração, lançado o crédito tributário de que é devedora a pessoa
jurídica e declarada a responsabilidade do infrator. A obrigação deste pode ser declarada
em apartado, noutro ato administrativo ou em sede judicial, ainda que o ato ilícito de
que deriva a responsabilidade tenha ocorrido em coincidência temporal com o fato
jurídico tributário principal.
Da característica de relação jurídica de garantia também decorre que a prescrição da
pretensão para com o responsável ocorre no mesmo momento em que prescreve a
pretensão para com o contribuinte, nem antes, nem depois. Eis o porquê de admitir a
jurisprudência o “redirecionamento da execução fiscal” quando já se passaram mais de
cinco anos da ocorrência do ato ilícito que ensejou a responsabilização do
administrador1.
Já a possibilidade de ser declarada a responsabilidade do administrador-infrator por
autoridade judicial (redirecionando a execução fiscal) ou pelo Procurador da Fazenda
Pública (colocando o nome do administrador na CDA), sem prévio “lançamento” de sua
obrigação, decorre de que sua natureza é tributária tão-só mediatamente. Vale dizer, a
hipótese normativa que enseja seu nascimento no mundo jurídico não é fato lícito, de
movimentação ou detenção de riqueza. Deveras, como já foi dito, o fato jurídico que dá
nascimento à responsabilidade é ilícito, não sendo caso, portanto, de obrigação tributária
em sentido estrito, por força do conceito contido no art. 3o do CTN. Assim, a obrigação
do administrador-infrator é tão-só mediatamente tributária, pois no prescritor da norma
concreta está o pagamento de crédito tributário, havendo, além do nexo de
adimplemento entre essa obrigação e a obrigação tributária em sentido estrito, a
subordinação da obrigação do responsável no que tange à existência, validade e eficácia.
Enfim, por não se tratar de obrigação tributária em sentido estrito, não está sujeita às
normas de constituição de crédito contidas no Código Tributário Nacional. Constituído
precisa ser o crédito tributário do contribuinte; a obrigação do responsável precisa
somente ser declarada, seja pela autoridade administrativa do Fisco, seja pelo
Procurador da Fazenda (na CDA), seja pela autoridade judicial.
O entendimento acima esposado reflete o conteúdo do Parecer PGFN/CRJ/CAT /No
55/2009, que possui a seguinte ementa:
Responsabilidade tributária. Conceitos e espécies. Administrador.
Responsabilidade tributária subjetiva. Ausência de desoneração da pessoa jurídica.
Inexigência de insolvabilidade da pessoa jurídica contribuinte. Natureza de
responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito. Solidariedade do tipo impróprio.
Hipótese de declaração da obrigação do responsável e não de constituição. Relação
jurídica de garantia. Autonomia da obrigação do administrador-infrator em relação à
obrigação (crédito tributário) do contribuinte no que tange à natureza (licitude ou
ilicitude do fato jurídico), ao nascimento (momento do surgimento) e à cobrança
(exigência simultânea ou não), e subordinação no que tange à existência, validade e
eficácia. Não-ocorrência de decadência. Perfazimento da prescrição da obrigação do
responsável no mesmo momento da prescrição do crédito tributário do contribuinte.
Possibilidade de declaração da responsabilidade do administrador-infrator por
autoridade administrativa ou judicial, ou por ato do Procurador da Fazenda.
Possibilidade de lavratura de auto de infração para declaração de responsabilidade do
administrador. [...]
No caso vertente, os ilícitos praticados pelos sócios administradores estão sobejamente
comprovados nos autos e se encontram resumidos nos itens “10.7 – A caracterização de
dissolução irregular da empresa JOE WEIDER” e “12 - Das condutas descritas no
inciso III do artigo 135 do CTN”, do Relatório Fiscal (fls. 955/981). Ao lado desses
ilícitos, também restaram comprovadas nos autos a recusa em receber o auto de infração
em nome da pessoa jurídica JOE WEIDER (item 10.4) e a tentativa de simulação da
dissolução da sociedade em 24/08/2012 (item 10.6).
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

É necessário, então, verificar se o crédito tributário foi constituído dentro do prazo
decadencial, contra a contribuinte JOE WEIDER, razão pela qual se tornam importantes
os fatos resumidos nos itens 10.4 e 10.6 do Relatório de Fiscal.
Consoante demonstrado nos autos, o procedimento fiscal iniciou-se com o
comparecimento da fiscalização, em 30/08/2012, no endereço cadastral da empresa,
tendo lá sido informado o endereço do local onde o sócio Euclésio Bragança da Silva
encontrava-se naquele momento. Esse local corresponde ao endereço da empresa
INTEGRALMÉDICA S/A AGRICULTURA E PESQUISA. No curso da auditoria
fiscal foram enviadas duas intimações para o endereço cadastral da JOE WEIDER, em
nome do mesmo sócio. Essas correspondências foram recebidas em 13/09/2012 e
18/10/2012, e respondidas em 18/09/2012 (fls. 59/63) e 01/11/2012 (fls. 67/68). Na
última intimação, o referido sócio foi instado a se manifestar sobre a “Omissão de
Receitas” posteriormente apontada nos lançamentos.
Entretanto, em 02/01/2013, foi devolvido o Aviso de Recebimento – AR relativo à
correspondência contendo os autos de infração, não aceita em 28/12/2012 no mesmo
endereço cadastral da JOE WEIDER. O funcionário dos correios José Carlos Silva –
matrícula 8.879.087-8 – consignou no AR e no envelope a anotação de "desconhecido
Empresa" (fls. 851/853). De acordo ainda com essa anotação, a informação teria sido
prestada por Maria de Lourdes Dobrochiski, a qual a fiscalização constatou ser
portadora do CPF 176.396.768-94 e funcionária da empresa INTEGRALMÉDICA S/A
AGRICULTURA E PESQUISA, que tem como sócios os mesmos da JOE WEIDER,
ou seja, os responsabilizados Tânia Mara Rodrigues Figueiredo de Bragança e seu
marido Euclésio Bragança da Silva.
Ressalto que a fiscalização perante a JOE WEIDER foi desencadeada por diligência
com a finalidade de subsidiar as ações fiscais em nome dos sócios-administradores, as
quais resultaram também em autuações fiscais. Isso porque houve determinação da
Justiça Federal de São Paulo – 2a Vara Federal Criminal Especializada em Crimes
Contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e
Valores – processo n° 0007522.2011.403.6181 - Operação Paraíso Fiscal.
Tais fatos demonstram que os responsabilizados, sabedores das ações criminais e fiscais
anteriores, da omissão de receita comunicada na intimação fiscal de 18/10/2012 e da
proximidade do decurso do prazo decadencial, tentaram, dolosamente, se esquivar da
ciência dos autos de infração em nome da JOE WEIDER.
Corrobora essa conclusão, a tentativa de simular dissolução da sociedade com data
retroativa a 24/08/2012, seis dias antes do início dos procedimentos fiscais em nome da
JOE WEIDER, conforme narrado no Relatório Fiscal:
10.6 - A simulação da dissolução da sociedade em 24/08/2012:
Os fatos e as circunstâncias que cercam o Distrato Social por Extinção de Sociedade
da empresa JOE WEIDER indicam que os sócios praticaram mais uma irregularidade
àquelas até aqui relatadas.
• O distrato não possui reconhecimento das firmas e está datado de 24/08/2012, seis
dias antes do início dos procedimentos fiscais em nome da JOE WEIDER, instaurados
para a coleta de informações necessárias à instrução das ações fiscais que se
desenvolviam em nome dos sócios;
• Os livros que deveriam estar sob a guarda do Sr. Euclésio, segundo o distrato, nunca
foram apresentados por ele;
• O distrato foi apresentado à JUCESP somente em 28/12/2012 - coincidentemente a
mesma data em que a empresa recusou o recebimento do Auto de Infração, e por este
fato e por força de disposições legais (Lei 8.934/94 artigos 32 e 36 e Lei 10.406/2002,
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

artigo 1.151, §§ 1o e 2o ) a dissolução da sociedade na Junta Comercial somente se
efetivou juridicamente em 18/01/2013, quando do seu registro naquela órgão;
• Os sócios em nenhum momento fizeram qualquer comunicação à Fiscalização sobre a
dissolução/extinção/baixa da empresa, durante os procedimentos fiscais;
• A empresa durante todo o tempo em que esteve sob ação fiscal, não providenciou sua
baixa diante a RFB, continua com a situação cadastral "ATIVA" e está omissa na
apresentação da DIPJ de encerramento de atividades; [Grifei].
Quanto a esse aspecto, os impugnantes alegaram o seguinte:
[...] cumpre seja observada a Consulta Cadastral - CADESP anexada às fls. 45 dos
autos, cujo teor, ao contrário das alegações acima, resultam na lídima argumentação
de que em 04/04/2009 a empresa restaria inativa, cumprindo apontar que citado
"print” foi emitido em 11/09/2012, portanto, DURANTE O PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO, resultando, assim, em falaciosa a alegação de que a empresa jamais
teria feito qualquer comunicação à fiscalização sobre a dissolução societária.
De fato, consta no Cadastro de Contribuinte de ICMS – Cadesp a situação cadastral
“Baixado”, com data de início da inatividade em 04/04/2009. Entretanto, essa
informação trazida pelo responsável técnico da contabilidade da empresa, em resposta a
intimação, em nada altera os fatos apontados acima pela fiscalização e a conclusão daí
advinda.
Veja que em 11/12/2012, poucos dias antes do encerramento da ação fiscal, a
fiscalização obteve junto à JUCESP a ficha cadastral completa da JOE WEIDER,
atualizada até 10/12/2012 (fls. 803/804). Nela consta que a empresa encontrava-se
ativa. O último registro, datado de 15/08/2012, refere-se à entrega da Declaração de
Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte - EPP. Só depois de tomar conhecimento,
em 06/02/2013, da devolução dos autos de infração, a fiscalização verificou, em nova
consulta à JUCESP, a existência do Distrato Social por Extinção da Sociedade, datado
de 24/08/2012.
Ora, se a extinção da empresa se deu em 2009, por que o distrato social, sem
reconhecimento de firma, está datado de 24/08/2012, dias antes do início do
procedimento fiscal? Como a empresa encontrava-se ativa na JUCESP em 10/12/2012,
tendo inclusive apresentado Declaração de Enquadramento de EPP em 15/08/2012? Por
que o distrato social foi apresentado à Junta Comercial só em 28/12/2012, data da
recusa do recebimento do Auto de Infração?
Ademais, também na consulta realizada ao CNPJ em 20/11/2013, a empresa continuava
na situação “ATIVA”, com o mesmo endereço cadastral que recebeu intimações
durante a fiscalização e recusou o recebimento dos autos de infração.
Desse modo, levando em conta que os autuados não devem se beneficiar da própria
torpeza e fazendo uma analogia para os casos de recusa de ciência pessoal (Decreto no
70.235/72, art. 23, inciso I e § 2o, inciso I), considero que a ciência dos lançamentos
contra a contribuinte JOE WEIDER ocorreu no dia 28/12/2012, data da recusa do
recebimento dos autos de infração no endereço cadastral da contribuinte.
Constituído, então o crédito tributário em 28/12/2012, não há que se falar em
decadência do lançamento em relação à JOE WEIDER. Como os fatos geradores
ocorreram no curso do ano-calendário de 2007, de acordo com a regra do art. 173,
inciso I, do CTN, a Fazenda Pública tinha até dia 31/12/2012 para realizar o lançamento
de ofício. Observo que a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que desloca o prazo
decadencial do § 4o do art. 150 para o art. 173, inciso I, do CTN, está fartamente
comprovada nos autos, conforme evidenciado no relatório Fiscal, não tendo sido
objeto de contradita específica dos impugnantes.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

Portanto, constituído o crédito tributário da contribuinte JOE WEIDER dentro do prazo
decadencial, como visto acima, não há impedimento para que haja o redirecionamento
para os sócios administradores dentro do prazo prescricional. Razão pela qual não
prospera a preliminar de decurso de prazo para o redirecionamento efetivado.
(...)
Nesse contexto, importante seja destacado, conforme Consulta Cadastral - CADESP
anexada às fls. 45 dos autos, portanto, ser de conhecimento dos Auditores, DURANTE
O PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO que, em 04/04/2009, a empresa restaria
inativa (conforme referido "print" emitido em 11/09/2012), denotando, assim, estar a
fiscalização formalmente comunicada da dissolução societária, resultando, assim, na
incorreção quanto ao procedimento de redirecionamento dado a sua incorreção
originária em decorrência do distrato societário.
Ademais, a espúria tentativa de inversão da irregularidade quanto à efetiva intimação
dos recorridos, diante da assertiva de que "os autuados não devem se beneficiar da
própria torpeza e fazendo uma analogia aos casos de recusa de ciência pessoal
(Decreto n° 70.235/72, art. 23, inciso I e § 2°, inciso I), considero que a ciência dos
lançamentos contra a contribuinte JOE WIDER ocorreu no dia 28/12/2012)", deve ser
rechaçada, dado que, nos termos do próprio Decreto 235/72, inconteste que a
INTIMAÇÃO deveria ter sido PESSOAL, no caso do referido inciso, para que tivesse
validade, devendo ser aduzido, ainda, a IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO
POR ANALOGIA para a questão da intimação.
Ressalto que em sessão de julgamento deste CARF foi reconhecido que o
redirecionamento (Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 983/984) lavrados em 03/12/2013)
foi efetuado dentro do prazo decadencial, este considerado iniciado quando dos fatos geradores e
findo na aplicação do art. art. 173, I do CTN, constatado no auto de infração (e-fl. 805 e ss) a
ocorrência de evidente intuito de fraude, redundando na contagem do prazo decadencial a partir
de 01/01/2009, segundo art. 173, I do CTN. Logo, a ciência do lançamento (referente ao ano
calendário 2007) dos tributos poderia dar-se até 31/12/2013.
Mas a Turma rejeitou o entendimento de que o redirecionamento poder-se-ia dar a
qualquer tempo (segundo fundamento para afastar a decadência). Entendeu a Turma (terceiro
fundamento para afastar a decadência) que deve ser fixado um termo inicial para a contagem
decadencial para o redirecionamento, prazo iniciado da constatação dos fatos que levaram a
concluir que os administradores simularam a dissolução da sociedade Joe Wider (28/12/2012,
data da recusa do recebimento dos autos de infração no endereço cadastral da contribuinte).

II - DO ARBITRAMENTO E DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS
Para o primeiro auto de infração, em nome da pessoa jurídica (Joe Weider), com
ciência em 28/12/2012, data da recusa do recebimento dos autos de infração no endereço
cadastral desta PJ (Joe Weider) (e-fl. 854) não houve impugnação. Mas como vem aos autos
como sujeito passivo solidário, cabe a apreciação de suas razões.
Desta forma, meu voto é para o conhecimento das razões recursais que tentam
desqualificar a omissão de receita com base nos valores escriturados e não declarados, em que
afirmam que os livros não detinham as formalidades intrínsecas e extrínsecas.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

Foi a própria pessoa jurídica que confirmou o teor dos livros entregues pelos seus
mandatários contábeis, conforme propriamente constatado no acórdão recorrido, que reproduzo
abaixo como razão de decidir por concordar plenamente:

2 – Arbitramento” e lançamentos realizados
Os impugnantes arguiram a nulidade do auto de infração, em face da “não indicação,
pelo Fisco de elemento apto que pudesse amparar o ARBITRAMENTO”. Alegaram
ainda que os livros considerados para apurar as receitas omitidas não podem ser aceitos,
por falta de elementos intrínsecos (“os lançamentos ocorreram exclusivamente no
último dia de cada mês”) e extrínsecos (“não tiveram seus termos de abertura e de
encerramento assinados, nem se encontram, autenticados pela Junta Comercial”).
Também não prosperam os argumentos dos impugnantes quanto à escrituração utilizada
para apuração da omissão de receita. Na espécie não houve arbitramento por parte da
fiscalização. A par disso, os livros comerciais, ainda que sem preencherem todos seus
requisitos, fazem prova contra as pessoas a que pertencem, cabendo a elas a
comprovação da inexatidão ou falsidade dos lançamentos contábeis, o que no caso não
ocorreu. Veja:
Código Civil:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que
a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e
pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.
[Grifei].
Código de Processo Civil
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos. [Grifei].
Ademais, a fiscalização envidou esforços para obter os livros encadernados do ano de
2007, entretanto, sem conseguir obter os livros com todas as formalidades exigidas, se
embasou na escrituração contábil entregue pelo escritório de contabilidade responsável,
a qual não foi refutada na fase procedimental. Senão vejamos:
- inicialmente foram entregues pessoalmente ao Sr. Euclésio Bragança da Silva, em
30/08/2012, os Termos de Diligência Fiscal de fls. 30/31. O Sr. Euclésio afirmou que os
livros estavam com o Sr. Danilo Arnaldo Mugnaini, responsável técnico pela
escrituração da empresa;
- a fiscalização, então, foi até a DJ ORIENTADORA CONTÁBIL FISCAL E
TRIBUTÁRIA LTDA, onde o Sr. Danilo informou que os livros contábeis e fiscais
foram impressos, encadernados e remetidos à JOE WEIDER, assim como os
documentos que embasaram a escrituração, e que possuía os arquivos dos registros que
“conferem com os livros que foram encadernados e entregues a empresa” [grifei].
Assim, foi obtido, em 06/09/2012, o Livro Diário Geral n° 7 (247 folhas soltas), as
Demonstrações Financeiras levantadas em 31/12/2007 (folhas 244 a 246) e o Razão
Analítico n° 7 (302 folhas soltas), conforme Termos constantes das fl. 32/37;
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.254 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720320/2013-11

- a fiscalização buscou ainda os referidos livros, sem êxito, junto ao Sr. Luiz Antônio de
Stéfano, novo responsável pela escrituração da empresa (fls. 38/43);
- em 13/09/2012 (data da ciência), a fiscalização reintimou a JOE WEIDER a apresentar
os livros em questão (fls. 57/58). Em resposta de 18/09/2012 (fls. 59/63), o próprio Sr.
Euclésio afirmou que os documentos solicitados já estavam em poder da fiscalização e
que “o Termo de Reintimação em questão encontra-se prejudicado uma vez satisfeita a
respectiva solicitação” [grifei], tendo em vista os documentos que haviam sido retidos
na DJ ORIENTADORA CONTÁBIL FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA;
- por fim, com base na escrituração retida, a fiscalização apontou, no Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 64/66), de 16/10/2012, a omissão de receita
anotada nos lançamentos de ofício. Em resposta de 01/11/2012, o Sr. Euclésio, mais
uma vez, na fase procedimental, não contestou a fidedignidade da escrituração que
embasou os lançamentos de ofício.
Meu voto é para o conhecimento das razões recursais que tentam desqualificar a
omissão de receita com base nos valores escriturados e não declarados e conhecer das razões
recursais que intentam afastar a responsabilidade solidária de TÂNIA MARA RODRIGUES
FIGUEIREDO DE BRAGANÇA e EUCLÉSIO BRAGANÇA DA SILVA e manter as referidas
responsabilidades.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1083
DF CARF MF
Original